Tribunal: STJ
Processo: 1024066-23.2020.8.26.0100
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 2401601 - SP (2023/0219314-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE
: APLIC LAR IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO DE BENS
LTDA
ADVOGADO
: MARCIO MARTINS - SP183160
EMBARGADO
: CESAR AUGUSTUS GUTTILLA
EMBARGADO
: LUCIA REGINA GUTTILLA
EMBARGADO
: MARIA CECILIA GUTTILLA
EMBARGADO
: MARIA CRISTINA GUTTILLA
EMBARGADO
: MISTER GUTTILLA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO DE
IMÓVEIS LTDA.
EMBARGADO
: SILVIA LEDA BOUJADI GUTTILLA
ADVOGADOS
: AZIS JOSÉ ELIAS FILHO - SP114242
LUIZ GUILHERME LOWNDES YOSHIDA - SP377381
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIO NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO POR REVISÃO DA
INADMISSÃO DO RECURSO DE DIVERGÊNCIA.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
(Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022, I, II e III, do CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA50478025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/09/2025 12:41:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: f76139d1-b6e4-4e49-8f37-19ec26d17fc9

3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada. No caso, os embargos de
declaração se resumem na pretensão por novo exame da não admissão
do recurso de divergência, o que desborda da finalidade desse recurso.
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
03/09/2025
09/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão,
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de
Assis Moura, Og Fernandes, Luis Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
15 de setembro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
BENEDITO GONÇALVES
Relator
Documento eletrônico VDA50478025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 13/09/2025 12:41:34
Publicação no DJEN/CNJ de 17/09/2025. Código de Controle do Documento: f76139d1-b6e4-4e49-8f37-19ec26d17fc9

EDcl no AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2401601 - SP (2023/0219314-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
EMBARGANTE : APLIC LAR IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO DE
BENS LTDA
ADVOGADO
: MARCIO MARTINS - SP183160
EMBARGADO
: CESAR AUGUSTUS GUTTILLA
EMBARGADO
: LUCIA REGINA GUTTILLA
EMBARGADO
: MARIA CECILIA GUTTILLA
EMBARGADO
: MARIA CRISTINA GUTTILLA
EMBARGADO
: MISTER GUTTILLA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO
DE IMÓVEIS LTDA.
EMBARGADO
: SILVIA LEDA BOUJADI GUTTILLA
ADVOGADOS
: AZIS JOSÉ ELIAS FILHO - SP114242
LUIZ GUILHERME LOWNDES YOSHIDA - SP377381
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015.
VÍCIO NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO POR REVISÃO DA
INADMISSÃO DO RECURSO DE DIVERGÊNCIA.
1. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
(Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
2. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022, I, II e III, do CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
Documento eletrônico VDA50088139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:30
Código de Controle do Documento: 2feb1ef7-76f6-4ac6-b4e4-c1a18489e0d6

3. Não há vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual
integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi
prestada de forma clara e fundamentada. No caso, os embargos de
declaração se resumem na pretensão por novo exame da não admissão
do recurso de divergência, o que desborda da finalidade desse recurso.
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de embargos de declaração opostos por Aplic Lar contra
acórdão, assim ementado (fl. 562):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE SIMILITUDE FÁTICO- JURÍDICA ENTRE AS HIPÓTESES.
AUSÊNICA COTEJO ANALÍTICO VÁLIDO.
1. O recurso foi interposto sob a vigência do Código de Processo Civil
de 2015, razão por que deve ser observado o Enunciado Administrativo
n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do Novo
CPC".
2. A falta de similitude fático-jurídica entre o acórdão embargado e os
apresentados como paradigmas, bem como a ausência de cotejo
analítico válido obstam a admissão do recurso de embargos de
divergência, pois tem-se por não cumpridos os arts. 1.043, § 4o, do CPC
e 266, § 4o, do RISTJ.
3. Agravo interno não provido.
O embargante sustenta a ocorrência de omissão no exame do da
admissão do dissídio jurisprudencial em sede de embargos de
divergência, pois: (a) o patrono comprovou ser o único advogado da
parte nos autos e estar enfermo no último dia do prazo para a
interposição do recurso de apelação; e (b) as condições para a restituição
do prazo recursal nessa situação seriam alternativas e não cumulativas,
conforme previsto no acórdão paradigma.
Ao final, requer (fl. 575):
Pelo exposto, espera e requer que os Eméritos Julgadores conheçam e
provejam os presentes embargos declaratórios para, sanando a omissão
apontada, aclarar a decisão, apreciando a tese arguida.
Documento eletrônico VDA50088139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:30
Código de Controle do Documento: 2feb1ef7-76f6-4ac6-b4e4-c1a18489e0d6

Por fim, requer seja concedido aos presentes declaratórios efeitos
infringentes, intimando-se a embargada para resposta, na forma
determinada pelo artigo 1023, § 2o, do CPC.
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a
decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC
(Enunciado n. 3 do Plenário do STJ).
Nos termos do que dispõe o artigo 1.022, I, II e III, do CPC/2015,
cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto
ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento, bem como para corrigir erro material.
No caso dos autos, o embargante afirma ter ocorrido omissão no
exame da admissão do recurso de embargos de divergência.
Com efeito, não se antevê vício no acórdão embargado. A sua
fundamentação é clara ao evidenciar que o embargante não demonstrou
o dissídio jurisprudencial, sendo que as situações apresentadas não
contém similitude fático-jurídica. Confira-se (fls. 566-568):
Com efeito, os embargos de divergência têm por escopo uniformizar a
jurisprudência do Tribunal ante a adoção de teses conflitantes pelos seus
órgãos fracionários, cabendo ao embargante a comprovação e a
demonstração do dissídio pretoriano, nos moldes estabelecidos nos
artigos 1.043, § 4o, do CPC e 266, § 4o, do RISTJ.
Na hipótese dos autos, o acórdão embargado de divergência manteve o
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pois
não foi demonstrada a incapacidade absoluta do procuradorda parte para
exercer suas atividades ou de ter substabelecido omandato, a tempo e
modo, a outro advogado. Confira-se:
Na espécie, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo fundamentou
que (e-STJ, fl. 357; sem destaque no original):
Documento eletrônico VDA50088139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:30
Código de Controle do Documento: 2feb1ef7-76f6-4ac6-b4e4-c1a18489e0d6

Com efeito, não obstante o documento ora juntado (fls. 06/07)
atestar as dores abdominais sofridas pelo patrono no último dia do
prazo recursal, este não é suficiente para demonstrar a absoluta
incapacidade e total inaptidão para o exercício de sua atividade ou
de substabelecimento do mandato a outro advogado.
Portanto, foi constatado pelo acórdão recorrido que o patrono não estava
incapacitado para o trabalho ou de ele não poder, no último dia do
prazo, substabelecer os poderes que lhe foram conferidos para que outro
advogado pudesse exercer a atividade processual. Já os paradigmas,
embora tenham deferido a restituição do prazo recursal ao patrono que
era o único procurador da parte nos autos, assim o fizeram após a
constatação da incapacidade do advogado.
A premissa, assim, tanto para o acórdão embargado, como os
paradigmas, é a observância da incapacidade. Vejam-se os seguintes
trechos dos acórdãos paradigmas.
Do primeiro acórdão indicado como paradigma, AgRg nos EDcl no
AREsp 2.175.684/PB, Quarta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti, DJe
de
, extrai-se:
02/3/2023
A defesa noticia que, “em sede de embargos de declaração,
informamos ao Eminente Relator que o advogado da Recorrente
teve um problema de saúde causado por um infortúnio de natureza
espontânea que lesionou seu joelho da perna esquerda, no dia
, quando se preparava para fazer uma viagem de
09/02/2020
trabalho, precisamente, uma audiência que ocorreria no dia
, na cidade de Goiana/PE”, motivo pelo qual teve que
11/02/2020
se dirigir à unidade de pronto atendimento médico, ocasião que
recebeu atestado médico de 3 dias de afastamento da atividade
laborativas, posteriormente renovado por mais 10 dias.
Já do segundo AgInt nos EDcl no AgInt no ARESp n. 2.025.162/MG,
Quarta Turma, Rel. Min. Isabel Gallotti, sessão virtual de 08/11/2022 a
, extrai-se que foi mantida a intempestividade
14/11/2022
do recurso,
que já havia sido declarada pela Corte de origem, também com a análise
da alegada incapacidade do advogado, nos seguintes termos:
MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI (Relatora): O recurso
não alcança êxito.
De início, reproduzo integralmente o teor da decisão agravada,
que ratifico (fls. 549/556):
No último dia de prazo do recurso especial, o recorrente formulou
pedido de restituição de prazo perante o Tribunal local, o que
foi indeferido pela decisão de fls. 296-297, e-STJ, lavrado nos
seguintes termos:
[...]
No caso dos autos, não obstante a juntada de atestado médico,
observo que o causídico não estava totalmente impossibilitado de
exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, uma vez que
peticionou nos autos em 14 de maio de 2019, último dia do prazo
recursal, justamente para requerer a devolução do prazo. Diante
Documento eletrônico VDA50088139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:30
Código de Controle do Documento: 2feb1ef7-76f6-4ac6-b4e4-c1a18489e0d6

do exposto, indefiro o pedido de restituição de prazo formulado
pela parte recorrente, bem como determino ao Cartório que
certifique o trânsito em julgado e proceda à baixa dos autos ao
Juízo de origem, observadas as cautelas de estilo. Intimem-se.
É dizer, pelo que se observa das razões recursais, busca o agravante
assentar tese segundo a qual basta a parte ser representada por apenas
um procurador que o prazo recursal lhe será restituído se alegar
incapacidade para o trabalho, independentemente da comprovação dessa
incapacidade, o que não se coaduna com os acórdãos elencados como
paradigmas.
Desse modo, além de não se observar o devido cotejo analítico nos
moldes exigidos pelo artigo 1.043, § 4o, do CPC e pelo artigo 266, § 4o,
do RISTJ, também se evidencia ser caso de manutenção do não
processamento do recurso de embargos de divergência porque não há
similitude fático-jurídica entre as hipóteses (grifo nosso).
Portanto, não há falta de fundamentação ou omissão no acórdão
embargado.
Na hipótese, os aclaratórios contêm nítido pedido de rejulgamento
da inadmissão do recurso de divergência, o que desborda dos limites
estreitos previstos no artigo 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50088139 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 01/09/2025 17:23:30
Código de Controle do Documento: 2feb1ef7-76f6-4ac6-b4e4-c1a18489e0d6

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt nos EAREsp 2.401.601 / SP
Número Registro: 2023/0219314-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10240662320208260100
1024066232020826010050000
1024066232020826010050001
20220000632206 20220000878474
Sessão Virtual de
a
03/09/2025
09/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : APLIC LAR IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
ADVOGADO
: MARCIO MARTINS - SP183160
EMBARGADO : CESAR AUGUSTUS GUTTILLA
EMBARGADO : LUCIA REGINA GUTTILLA
EMBARGADO : MARIA CECILIA GUTTILLA
EMBARGADO : MARIA CRISTINA GUTTILLA
EMBARGADO : MISTER GUTTILLA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO DE IMÓVEIS
LTDA.
EMBARGADO : SILVIA LEDA BOUJADI GUTTILLA
ADVOGADOS
: AZIS JOSÉ ELIAS FILHO - SP114242
LUIZ GUILHERME LOWNDES YOSHIDA - SP377381
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : APLIC LAR IMOBILIARIA E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
ADVOGADO
: MARCIO MARTINS - SP183160
Documento eletrônico VDA50386749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:33:09
Código de Controle do Documento: 6b1ca9f1-40dd-4515-bdb2-3810bb508038

EMBARGADO : CESAR AUGUSTUS GUTTILLA
EMBARGADO : LUCIA REGINA GUTTILLA
EMBARGADO : MARIA CECILIA GUTTILLA
EMBARGADO : MARIA CRISTINA GUTTILLA
EMBARGADO : MISTER GUTTILLA ADMINISTRAÇÃO E COMÉRCIO DE IMÓVEIS
LTDA.
EMBARGADO : SILVIA LEDA BOUJADI GUTTILLA
ADVOGADOS
: AZIS JOSÉ ELIAS FILHO - SP114242
LUIZ GUILHERME LOWNDES YOSHIDA - SP377381
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/09/2025
09/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Luis
Felipe Salomão e Mauro Campbell Marques votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 09 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50386749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/09/2025 15:33:09
Código de Controle do Documento: 6b1ca9f1-40dd-4515-bdb2-3810bb508038